Tribunal: TJPA
Processo: 0024139-25.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024139-25.2014.8.14.0401

APELANTE: ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE NO DECRETO CONDENATÓRIO QUE, ANALISANDO O ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006, O QUAL TEM PREPONDERÂNCIA AO ART. 59, DO CP, VERIFICA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS APTAS A EMBASAR A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do recurso e seu
improvimento
.
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 01 de agosto de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALFREDO
JÚNIOR
CUNHA DA SILVA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou a pena de
004 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
, pela prática do crim
e
previsto
no
art. 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2014, por volta das 18:0
0 h
, uma guarnição policial estava realizando patrulhamento de rotina, pelo Bairro da Sacramenta, quando avistaram o denunciado caminhando próximo ao Canal da Pirajá carregando uma sacola de papel.

Em seguida, após avistar a viatura policial, o
ora apelante
passou a caminhar rapidamente, fazendo com que os policiais militares desconfiassem e realizassem a abordagem e revista pessoal. Diante disso, localizaram o denunciado na posse de 04 (quatro) sacos plásticos contendo substância pastosa, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado e foi aplicada a pena acima citada ao apelante, que inconformado com a condenação, em suas razões recursais, pleiteia pela redução da pena-base, aduzindo ausência de fundamentação para a majoração acima do mínimo legal.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja
,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena base, nos seguintes termos:

“

A Lei de Drogas, por meio do seu Art. 42, alterou significativamente a forma de fixação da pena-base dos crimes de que trata, ao dispor que algumas circunstâncias devem prevalecer sobre as demais, nos seguintes termos:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Como se vê, o Art. 42 determina ao juiz que, ao fixar as penas-base, pondere as circunstâncias judiciais observando uma determinada ordem de relevância para elas.

Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O Réu é possuidor, em tese, de bons antecedentes criminais, visto que não possui outras condenações penais.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra

O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena.

As consequências são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal.

Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

Atento ao Art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade de droga: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do laudo de fl. 187, foi de 04 (quatro) sacos plásticos contendo a substância benzoilmetilecgonina (mais conhecida como cocaína), pensando um total de 470,70 gramas, representando uma média quantidade de droga.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade transportar, (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), isto é, 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento."

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma
negativa
a natureza e a quantidade da droga
, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MINORANTE. BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO QUE SE QUER APLICAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 2. No caso, a apreensão de 7kg (sete quilogramas) de cocaína e 33kg (trinta e três quilogramas) de maconha justifica o aumento da pena-base em metade do mínimo legal. 3. Esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa. (Precedentes). 4. No caso, a sentença condenatória transitou em julgado em 17/1/2012, quando ainda se autorizava a valoração da quantidade e variedade de drogas apreendidas nas primeiras e terceira fases da dosimetria, entendimento que veio a ser alterado em 6/5/2014 com o julgamento, pela Suprema Corte, do ARE 666.334. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 731.937/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022)

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art.42 da Lei n. 11.343/2006,
o qual tem preponderância ao art.
59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/08/2022